Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-57.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702569-57.2020.8.07.0002 RECORRENTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A. RECORRIDOS: LIOMAR MOREIRA LOPES, TATIANA SILVA LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. HOSPITAL PARTICULAR. ORÇAMENTO PRELIMINAR. PAGAMENTO REALIZADO. DESPESAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA AO PACIENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO. ARTIGOS 6 E 47 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos diante de cobrança de despesas extras após procedimento médico em hospital particular. 1.1. Sentença de improcedência. 1.2. Apelação para reforma da sentença para declarar a inexistência de débito indevidamente faturado, em razão da cláusula contratual que autoriza a cobrança de despesas excedentes sem prévia autorização e consentimento do consumidor, no importe de R$ 26.559,02. 2. Na relação estabelecida entre as partes, nitidamente de consumo, aplica-se ao caso as normas consumeristas, consoante o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, pois o tratamento da paciente é considerado como prestação de serviço, sendo o consumidor, destinatário final. 3. De acordo com os autos, consta expressamente no orçamento, pago antecipadamente, que os valores descritos eram estimativos e que poderiam sofrer alterações. Entretanto, após o procedimento, a fatura apresentou valores que extrapolaram em mais de 50% o valor inicialmente contratado. 3.1. Ocorre que, não restou comprovado nos autos, a que se referem o aumento das despesas hospitalares, oneradas expressivamente, considerando-se o orçamento inicial. 4. De acordo com os artigos 6 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, são direitos básicos do consumidor a igualdade nas contratações, sendo as cláusulas contratuais interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. 4.1. Dessa forma, o termo de autorização e responsabilidade pelas despesas assinadas no hospital, de forma genérica, não é suficiente para que ele responda pelas despesas, às quais não anuiu previamente. 4.2. A situação dos autos configura ofensa ao princípio da transparência, da informação, boa-fé objetiva e da função social do contrato, pois, sem esses quesitos, verifica-se onerosidade excessiva, uma vez que resta afastada a possibilidade de conhecimento prévio das condições contratuais que o consumidor será submetido, o que afasta o dever de cumprir a obrigação exigida. 4.3. Precedentes desta Relatoria e TJDFT. 5. Se o procedimento transcorreu sem nenhuma intercorrência e dentro do previsto, deveria o hospital ter se atentado para o seu dever de informar e ter colhido autorização da paciente para realizar especificamente procedimentos alheios àqueles previamente estabelecidos. Do contrário, não é possível saber se realmente houve despesas extras ou se tais despesas eram mesmo necessárias. 5.1. Assim, se o hospital e seus funcionários não harmonizam seus procedimentos, com base na dúvida gerada, não pode a qualquer custo querer ver saldado débito, o qual não prestou o dever de informação nem anuência de sua existência, devendo, portanto, arcar com o ônus de sua imprudência. 6. Apelo provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 371 e 489, inciso IV, ambos do Código Adjetivo Civil, 4o, inciso I, 6o, inciso II, 39, incisos V e VI, e 40, §2o, todos do CDC, 884 e 885, ambos do Código Civil, pugnando para que seja reconhecida a validade da cobrança, uma vez que o termo de internação do paciente previamente informava o recorrido sobre possíveis cobranças excedentes no valor final de sua internação, o que impõe a sua responsabilização em adimplir a dívida em comento, sob pena de enriquecimento sem causa. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante. (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 371 e 489, inciso IV, ambos do Código Adjetivo Civil, 4o, inciso I, 6o, inciso II, 39, incisos V e VI, e 40, §2o, todos do CDC, 884 e 885, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) nos termos de internação, constou cláusula em que ficava ressalvada a possibilidade de recusa à realização de tratamentos indicados à internação, exceto nos casos de risco de morte. Na hipótese, ao receber alta, foi apresentada ao autor fatura total dos serviços no valor de R$ 66.275,22, extrapolando em R$ 26.559,02, a quantia estimada inicialmente, de R$ 37.730,00. Ocorre que, o valor excedente, da ordem de mais de 50%, surpreendeu os autores, principalmente porque não restou comprovado nos autos, qualquer agravamento no quadro do paciente, aptos a elevar de sobremaneira os valores estimados inicialmente. O julgado consignou ainda que, mesmo em situações anormais e graves, o hospital deve ser claro e transparente quanto aos valores que serão cobrados do paciente, oferecendo a ele total ciência sobre os serviços prestados, alternativas de tratamento e clareza acerca de eventuais gastos extras. Assim, a simples alegação do hospital de que foi assinado termo de responsabilidade de internação, se comprometendo a pagar pelo tratamento, não é suficiente, na medida em que o fornecedor de serviços tem o dever de informar todos os detalhes e riscos ao cliente.” (ID 30719700 - Pág. 1). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030